Tribunal: STF
Processo: HC 249551
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES ADULTERADAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA E PELOS OBJETOS ENCONTRADOS 
NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2024, por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em benefício de Abraão Oleriano de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.11.2024 a 13.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 921.106/SP.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente preso em flagrante, em 16.5.2024, pela apontada prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo e munição adulterados (inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia ocorrida em 17.5.2024, pelo Juiz de Direito José Augusto França Júnior, da Vara Criminal da comarca 
de Tupã/SP (Processo n. 1500855-94.2024.8.26.0637), pelos fatos e fundamentos a seguir:



    “Consta às fls. 17/24 que, na data de ontem, no período vespertino, os investigadores da Especializada cumpriram ordem judicial de busca e apreensão nas residências dos increpados 
(Proc. 1500826-44.2024.8.26.0637 deste Juízo). Durante a diligência realizada na residência de KEROLIN, na Avenida Floriano Peixoto, 1210/1214/1216, Bairro Estação, Herculândia-SP, foi apreendido escondido no carrinho de bebê que estava no quarto, 23 (vinte e três) ependorf's de crack, 01 (um) ependorf de cocaína, 03 (três) porções de crack, 02 (dois) ependorf's vazios e dinheiro em notas de pequenos valores. Na cozinha, dentro do armário, um pote plástico contendo substância de coloração esbranquiçada, enquanto que sobre a mesa uma porção de maconha. Na residência de ABRAÃO, localizada na Rua Palma, nº 497, Vila Santa Inês, Tupã-SP, o acesso se deu mediante arrombamento do portão e, no interior do imóvel, foram encontrados tijolos e porções de maconha, cocaína e crack, expressiva quantia em dinheiro, balanças digitais, farto material para embalar a droga e um pote contendo substância de coloração esbranquiçada, sendo que os ependorf's eram semelhantes aos apreendidos na casa de KEROLIN. Ainda no local foi localizada uma pistola, calibre 380, marca Glock, municiada, com numeração raspada, além disso um drone e duas capas para coletes balísticos. O auto de prisão em flagrante de fls. 01/135 veio ao Poder Judiciário no final da tarde de ontem (16/05/2024), bem como foram juntados outros documentos do Distribuidor (fls. 142/151).



    (...)



    Quanto à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, não se pode olvidar que houve lavratura de auto de prisão em flagrante, bem como foi elaborado o boletim de ocorrência, as partes foram ouvidas pela Autoridade Policial e os objetos ilícitos foram apreendidos. Há prova pericial que comprovou a natureza dos entorpecentes localizados em poder dos averiguados.



    (...)



    De mais a mais, infere-se do expediente flagrancial que os increpados mantinham em depósito três tipos de substâncias diferentes, além de balança e anotações típicas de traficância. Cumpre registrar que na residência de ABRAÃO havia 594 (quinhentos e noventa e quatro) microtubos de crack, com 129,25g, 01 (um) tijolo de cocaína com 998,67g, 01 (um) tijolo de maconha com 276,92, 01 (um) tijolo de cocaína-crack, com 1.001,87g, que é substância assaz nociva e de alto poder destrutivo além de munição, revela a inegável gravidade concreta da conduta dos autuados, que atinge sobremaneira o bem jurídico tutelado, e exige medida mais drástica para a tutela da ordem pública. Ainda no imóvel de ABRAÃO foi localizada a quantia de R$ 6.069,75 (seis mil, sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), 02 (duas) balanças, 01 (uma) pistola marca Glock, calibre 380 e municões, 01 (um) drone e 02 (duas) capas para coletes balísticos. Já na residência de KEROLIN foi encontrado 01 (um) microtubo de cocaína com 0,45g, 01 (uma) porção de maconha a granel com 3,6g, 26 (vinte e seis) porções de crack com 3,55g, além de R$ 1.009,75 (um mil e nove reais e setenta e cinco centavos), tudo dentro de um carrinho de bebê, no quarto da autuada.



    (...)



    Não se pode ignorar que ABRAÃO e KEROLIN eram alvos de investigações da Especializada, que culminou com a expedição de mandado de busca e apreensão (Proc. 1500826-44.2024.8.26.0637, deste Juízo). Este Juízo autorizou a diligência na casa dos averiguados, consoante a decisão digitalizada às fls. 122/124. 



    Destarte, pela existência de atos investigatórios prévios da DISE, que subsidiariam a representação em voga, resta indubitável que ABRAÃO e KEROLIN estavam envolvidos com o comércio funesto neste Município e Comarca de Tupã. Diante de referido cenário, incogitável a concessão de liberdade provisória vindicada pela defesa técnica, uma vez que a prisão preventiva é imprescindível para a tutela da ordem pública.



    (...)



    No tocante à argumentação da defesa técnica de que KEROLIN possui filhos menores, um deles com meses de idade, há de se ressaltar que a increpada encontra-se em prisão domiciliar e, não obstante, vinha cometendo o delito de tráfico de drogas dentro de sua residência, colocando em evidente risco sua prole, a qual se encontra exposta aos riscos inerentes aos delitos perpetrados por sua genitora. Por oportuno, observo evidente abuso de direito por parte da custodiada, a qual se utiliza de sua prole como salvo conduto para reiteração habitual de delitos. Frise-se que foram encontradas 23 (vinte e três) eppendorf's de crack, 01 (um) eppendorf de cocaína, 03 (três) porções de crack, 02 (dois) eppendorf's vazios e dinheiro em espécie, tudo escondido em um carrinho de bebê. Embora KEROLIN seja mãe de filhos menores de doze anos (fls. 179/183), a autuada não comprovou que seus filhos estejam sob seus cuidados exclusivos, bem como da impossibilidade de deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa. Pondero ainda que o envolvimento com tráfico de entorpecentes é situação que implica grave prejuízo à sociedade. Ademais, ao 
que se infere dos autos, KEROLIN já foi beneficiada com a substituição da prisão preventiva por domiciliar (autos nº 1502042-74.2023.8.26.0637, desta Vara Criminal de Tupã), não obstante, tornou a praticar novo crime de tráfico de drogas, denotando irrefutável envolvimento com a narcotraficância além de total desrespeito com o Poder Judiciário, posto que a substituição da prisão por domiciliar, mencionada alhures, equivaleu a uma carta branca para a continuidade do comércio espúrio. De mais a mais, penso que a genitora de infante que exerce o tráfico, comete abandono moral da prole, sujeitando-a à convivência com a criminalidade hedionda, agindo, por conseguinte, em detrimento dos próprios descendentes, enquadrando-se, pois, na insusceptibilidade de recolhimento domiciliar.



    (...)



    Salta aos olhos a quantidade e variedade de estupefacientes localizados com os increpados. Ademais, ABRAÃO respondeu a uma ação penal pelo crime de tráfico, de modo que o desfecho foi desclassificatório (fls. 143: Proc. 1502042-74.2023.8.26.0637 desta Vara Criminal), ao passo que KEROLIN também respondeu à mesma ação penal (fls. 148: Proc. 1502042-74.2023.8.26.0637 desta Vara Criminal), tendo sido condenada pelo delito de tráfico, o qual encontra-se pendente do julgamento do recurso defensivo. Conquanto referido feito não caracterize reincidência (art. 61 do mesmo diploma), é dado empírico idôneo para demonstrar a reiteração delitiva, o que exige medida drástica por parte do Estado. Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva – notadamente pela QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, bem como pela existência de circunstâncias que denotam a dedicação ao comércio nefasto. Isto porque, os policiais civis apreenderam inúmeros microtubos de crack, porções de cocaína prontas à venda, dez tijolos de maconha e petrechos de tráfico duas balanças, dinheiro, drone, uma arma de fogo, munições e capas para coletes balísticos.



    Atento ao art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, que estabelece que ‘a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’, consigno que os increpados foram presos em flagrante após investigações desenvolvidas pela DISE que concluíram que ABRAÃO, KEROLIN, juntamente com Eduardo e Luiz Henrique (com os quais não foi encontrado nada de ilícito), estariam praticando o tráfico 
de drogas no Município. Portanto, está bem delineada a contemporaneidade exigida pelo preceptivo em comento, bem como há prova do inegável risco gerado pelos autuados, que coloca em perigo a saúde e a tranquilidade da comunidade. Em suma, apesar do esforço argumentativo da defesa, tendo em vista a gravidade concreta da conduta dos investigados (que dispunham de considerável quantidade de entorpecente assaz nocivo, bem como detinham dinheiro, e ainda é conhecido nos meios policiais), reputo que a prisão preventiva é medida insofismável” (fls. 186-194, e-doc. 2).



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 22142259-47.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Sexta Câmara de Direito Criminal, em 10.6.2024, em julgado com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput, cumprindo o disposto no art. 315. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 921.106/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.7.2024, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, denegou a ordem 
(e-doc.4).



    Interposto recurso pela defesa, em sessão virtual de 7.11.2024 a 13.11.2024, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista não apenas a quantidade de droga arrecadada, mas, sobretudo, o fato de que, no mesmo contexto, também foram apreendidos uma arma de fogo, munições, um drone e duas capas para coletes balísticos. 3. Entende esta Corte Superior que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, pode justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 5).



    5. Na presente impetração, a defesa alega que “não restou demonstrado na decisão do Juiz a quo quaisquer motivos que sustentasse a decretação preventiva do paciente, pelo contrário os argumentos lá lançados são genéricos, trata-se de decisão teratológica” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que se limitou a mencionar de maneira bastante simplória a quantidade de droga apreendida” 
(fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “não há que se falar em risco de reiteração delitiva, uma vez o processo imputado anteriormente ao ora paciente foi desclassificado para o art. 28 da lei nº 11.343/06, então, torna-se novamente necessário destacar que a quantidade de drogas como fundamento isolado, não é apta para manter a segregação cautelar” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Afirma, ainda, que “manter a segregação do paciente pelo fato de ter sido apreendida a arma de fogo junto com os entorpecentes, respeitado o entendimento, não é motivação idônea” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente Abraão é primário, portador de ótimos antecedentes, possui emprego fixo em uma borracharia, da mesma forma que possui residência fixa, porém tais circunstâncias sequer foram levadas em consideração ao ser decretada a prisão preventiva” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista a ausência dos requisitos da custódia cautelar, bem como que a decisão proferida pelo Juízo a quo contraria entendimento dos Tribunais Superiores, com a imediata expedição do alvará de soltura, subsidiariamente, 



    b) a Substituição da Prisão Preventiva por quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à Prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura.



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada” (fls. 25-26, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Busca-se no caso em foco a revogação da custódia preventiva do paciente para que possa aguardar a persecução penal em liberdade, sob alegação de que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    O paciente foi preso preventivamente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública (fls. 186-194, 
e-doc. 2). A decisão de manutenção da prisão preventiva foi confirmada em habeas corpus julgado pelo Tribunal paulista, por estes fundamentos:



     



    “ABRAAO teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, por ter, em tese, incursionado na Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, 
art. 35, caput, e Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV, por decisão devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no CPP, art. 315 (fls. 207/214).



    Demonstrou, ainda, todos os requisitos dos arts. 282 e 312, caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em abstrato, mas, também, diante das peculiaridades da diligência policial que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, logrou apreender, no imóvel do paciente encontraram 94 porções de crack (129,25g), um ‘tijolo’ de cocaína (998,67g), um ‘tijolo’ de maconha (276,92g), um ‘tijolo’ de crack (1.001,87g), R$ 6.069,75, duas balanças digitais, farto material para embalar droga, uma pistola Glock, calibre .380 municiada, com numeração raspada, além de um drone e duas capas para coletes balísticos; já na residência de Kerolin, um microtubo de cocaína (0,45g), uma porção de maconha (3,6g), 26 de crack (3,55g) e R$ 1.009,75, tudo homiziado em um carrinho de bebê, lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC nº 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC nº 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC nº 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).



    O STJ possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir 
de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC 
nº 547.239/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, Dje 12/12/2019). 



    Há indícios de autoria e materialidade, de modo que a preventiva se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319. 



    Eventuais condições pessoais favoráveis ‘não são garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos constantes dos autos recomendam a sua custódia provisória’ (STJ, RHC nº 16.789, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ, RHC nº 16.697, Rel. Min. GILSON DIPP, HC nº 36.831, Rel. Min. FELIX FISCHER; STF, HC nº 88662, Rel. Min. EROS GRAU). 



    Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar abrange um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta haver probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC nº 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC nº 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 93.283, Rel. Min. EROS GRAU)” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus e do acordão do Superior Tribunal de Justiça, firmados nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, assentou-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta praticada pelo paciente. Concluiu-se pela necessidade de decretação de sua custódia cautelar levando em conta a periculosidade demonstrada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, tendo sido encontrados no imóvel de Abraão, ainda, dinheiro em espécie, duas balanças, uma arma de fogo, munições, um drone e duas capas para coletes balísticos.



    A prisão do paciente deu-se em contexto de investigação especializada autorizada judicialmente (Processo n. 1500826-44.2024.8.26.0637, Vara Criminal da comarca de Tupã/SP).



    No ato impugnado, afastado o alegado constrangimento ilegal, destacou-se: “no caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista não apenas a quantidade de droga apreendida, mas, sobretudo, o fato de que, no mesmo contexto, também foram apreendidos uma arma de fogo, munições, um drone e duas capas para coletes balísticos” (fl. 7, e-doc. 5).



    8. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE  DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE  QUANTIDADE DE ENTORPECENTE 
APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.825-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, do qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 233.506-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus.  Tráfico  e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Hipótese de paciente preso preventivamente pelo suposto tráfico de 717,9g de cocaína e pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas. E mais: foi apreendido um simulacro de arma de fogo na residência do acionante. 4. Situação concreta em que o ‘relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio, sendo o Agravante investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.450-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    9. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora